Tribunal: TJSP
Processo: 1002736-48.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002736-48.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
HUANG WEI LUN e FERNANDA HUANG SHIH YA, é embargado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002736-48.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 32030
2
Embargos de Declaração no 1002736-48.2017.8.26.0011
Embargantes/Apelantes/Autores: HUANG WEI LUN e FERNANDA
HUANG SHIH YA
Embargada/Apelada/Ré: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP
MMa. Juíza de Direito: Andrea Ferraz Musa
Comarca da Capital Foro Regional de Pinheiros - 2a Vara Cível
Voto no 32030
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição.
Inexistência. Inconformismo da parte que não representa hipótese
de cabimento do presente recurso. Impossibilidade de reexame da
matéria. Redistribuição das custas. Ausência de interesse recursal.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 632/636), no julgamento de recurso de apelação
contra r. sentença (e-fls. 540/547 dos autos principais), nos autos da “ação de
inexigibilidade de débito c.c. pagamento em consignação e danos morais com
pedido de tutela de urgência”, ajuizada por HUANG WEI LUN e FERNANDA
HUANG SHIH YA contra COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, que, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso dos Apelantes.
Os Autores opuseram os presentes
embargos (e-fls. 01/09 do incidente digital), sustentando a ocorrência de
omissão na decisão embargada, alegando que não foi aplicado o regime
consumerista, bem como diante da ausência de manifestação acerca do
pagamento das custas. Alegou também a existência de contradição, posto que
reconhecida a possibilidade de discussão em via judicial e do exercício regular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002736-48.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 32030
3
de direito.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por omissão e contradição.
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito apurado unilateralmente por concessionária de serviço
público de fornecimento de água e coleta de esgoto, em razão de suspeita de fraude
no aparelho hidrômetro.
Na hipótese dos autos, a r. sentença
reconheceu a ilegitimidade da cobrança dirigida contra os Autores, não tendo havido
recurso de apelação pela Ré.
Em tese, considerada a presunção de
legitimidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado pelo funcionário da Ré,
seria possível a discussão por meio da via judicial própria, do débito que a Ré
entendesse ser devido pelo consumo fraudulento de água. Todavia, tendo em vista a
ausência de interposição do recurso cabível pela Ré, a questão encontra-se
acobertada pela coisa julgada.
Com relação ao pedido de indenização por
danos morais, o recurso não merece acolhimento.
O dano moral é aquele que lesa o patrimônio
anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva ou
subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada essa
pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
'Dano moral consiste em lesão ao patrimônio
psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002736-48.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 32030
4
direitos da personalidade'.1
Ocorre que nem todos os acontecimentos da
vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como danos morais
indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e dissabores
experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins de indenização
civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros
constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com toda a seriedade e
importância que lhe são inerentes.
No caso em tela, os dissabores advindos da
conduta da Ré, sobretudo porquanto pautada em ato administrativo dotado de
presunção de legitimidade embora lavrado de forma unilateral, não se mostram hábeis
a fundamentar a existência de danos morais na espécie, pois que se consubstanciam
em meros infortúnios e contratempos inerentes à vida comum, sob pena de latente
enriquecimento ilícito da parte contrária.
É o que vem entendendo a jurisprudência,
consoante o seguinte aresto do C. Superior Tribunal de Justiça:
'CIVIL
E
PROCESSUAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. VALOR DA CAUSA ENQUADRADO NA HIPÓTESE
LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ATRASO DE VÔO NÃO
SIGNIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI N. 8.078/90 E CÓDIGO
CIVIL. (...) III. Demora, todavia, inferior a oito horas, portanto não significativa e que
ocorreu em aeroporto dotado de boa infra-estrutura, a afastar a caracterização de
dano moral, porque, em verdade, não pode ser ele banalizado, o que se dá quando
confundido com mero percalço, dissabor ou contratempo a que estão sujeitas as
pessoas em sua vida comum. IV. Recurso especial conhecido e provido. Ação
improcedente.' (REsp 431303 / SP, 4a T., Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j.
06.MAR.2003, DJ 26.MAI.2003, p. 364).
Vale observar que, no caso em exame,
embora os Autores tenham sustentado ter sofrido violação aos direitos da
personalidade em razão da suspensão indevida do fornecimento de água, a própria
narrativa da petição inicial revelou que os Autores não residem ou trabalham no local,
que se encontrava sem inquilinos e em obras quando da conduta da Ré reputada
como ilícita.
Ademais, no que tange à repercussão da
1 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002736-48.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 32030
5
apuração dos fatos na seara policial, embora revele situação desagradável, não há
que se falar em prejuízo extrapatrimonial, pois como observou a r. sentença, havendo
suspeita da prática de conduta delituosa, a notícia do fato às autoridades competentes
caracteriza exercício regular do direito da Ré.
Tendo sido a sentença proferida e o recurso
interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85, § 11 do NCPC,
para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais seja
majorada em razão do trabalho adicional em grau recursal.
Assim, o recurso não merece provimento, e
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Réus devem ser majorados
para 12% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Réus, com a observação de
que os honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para o percentual de
12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.”
Na hipótese dos autos, os Embargantes
sustentaram a ocorrência de omissão, uma vez que não foi aplicado o regime
consumerista, que viabilizaria a condenação da Ré por danos morais.
Ocorre que a improcedência do pedido de
indenização por danos morais decorreu da ausência de lesões indenizáveis,
classificadas como meros aborrecimentos, independente do regime jurídico
aplicável.
Os Embargantes também alegaram a
ocorrência de contradição, consubstanciada no reconhecimento do direito de
discussão pela via judicial, em contraponto ao exercício regular de direito
reconhecido, utilizado para fundamentar a negativa da indenização por danos
morais oriundos da comunicação do suposto delito aos agentes policiais.
Entretanto, o v. acórdão utilizou dos
institutos supracitados em momentos distintos, não havendo que se falar na
ocorrência de contradição. Isto porque foi reconhecido o direito da empresa Ré
em pleitear judicialmente o débito cível dos Autores; por outro lado, o exercício
regular de direito cingiu-se à seara criminal, posto que havia suspeita da
prática de consumo fraudulento de água.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002736-48.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 32030
6
Desta forma, ambas as teses arguidas
pelos Embargantes não revelam omissão ou contradição do julgado, mas sim
discordância com relação às conclusões da Câmara julgadora, o que não
caracteriza hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Neste cenário, importante destacar que o
mero inconformismo da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do
julgamento do recurso de apelação não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi.
Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no
julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do
julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões dos Embargantes e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002736-48.2017.8.26.0011/50000 -Voto no 32030
7
Por fim, os Embargantes alegaram a
ocorrência de omissão, diante da não redistribuição das custas. Todavia,
observa-se que a forma como as custas foram distribuídas pela r. sentença
(50% para cada parte) não foi questionada em sede de apelação (fls. 566/579),
não havendo interesse recursal dos Autores neste ponto.
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Desse modo, considerando que o v.
acórdão embargado apreciou de maneira clara e fundamentada a pretensão do
caso em questão, não há o que se falar em vícios na r. decisão deliberada.
Ante o exposto, REJEITO os embargos
de declaração opostos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora